Tribunal: TJMT
Processo: 1004245-11.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004245-11.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA FERREIRA VIEIRA - CPF: 030.830.071-83 (APELADO), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), CORPORACAO UNICREDITOS AGENCIAMENTO LTDA - CNPJ: 43.875.505/0001-02 (APELANTE), REBEKA LAVORATTI GUIMARAES - CPF: 000.950.242-47 (ADVOGADO), 52.138.486 FLAVIA ALESSANDRA ELIAS DE MELO - CNPJ: 52.138.486/0001-22 (APELANTE), FERNANDA SOUZA CRUZ - CPF: 037.254.602-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA BUSCA DE CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÕES ENGANOSAS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por FLAVIA ALESSANDRA ELIAS DE MELO e CORPORACAO UNICREDITOS AGENCIAMENTO LTDA. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais, ajuizada por ROSANGELA FERREIRA VIEIRA, julgou procedente o pedido para: (i) declarar rescindido o contrato por culpa exclusiva das rés; (ii) condená-las, solidariamente, à devolução dos valores pagos pela autora, com correção monetária e juros de mora; (iii) condená-las ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (iv) arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na celebração do contrato, em razão de informações enganosas prestadas pelas rés; (ii) estabelecer se a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos foram corretamente determinadas; (iii) definir a responsabilidade solidária das rés; e (iv) examinar a validade da concessão da gratuidade da justiça à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), dado que a autora se enquadra como consumidora e as rés como fornecedoras de serviço, nos termos dos arts. 2º e 3º, § 2º, do CDC.

As rés não forneceram informações claras e precisas sobre a real natureza do serviço contratado, induzindo a autora a erro ao prometer contemplação imediata e valores de pagamento inferiores aos de uma carta de crédito contemplada, caracterizando prática abusiva e vício de consentimento, nos termos dos arts. 6º, III e IV, e 51, IV, do CDC.

O vício de consentimento na contratação justifica a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos pela consumidora, conforme o art. 35 do CDC.

A responsabilidade das rés é solidária, pois ambas participaram da cadeia de fornecimento e contribuíram para a prática abusiva, aplicando-se a regra do art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC.

A concessão da gratuidade da justiça à autora deve ser mantida, pois a presunção legal de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) não foi infirmada pelas rés, que não apresentaram prova cabal da capacidade financeira da requerente.

O dano moral restou configurado, pois a conduta das rés gerou frustração e constrangimento à consumidora, sendo devida a indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 para a indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de informações claras e precisas sobre a real natureza do serviço contratado configura prática abusiva e vício de consentimento, ensejando a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos.

Nos contratos de consumo, a responsabilidade dos fornecedores é solidária, independentemente da posição ocupada na cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A concessão da gratuidade da justiça presume-se verdadeira mediante simples declaração da parte, cabendo à parte contrária comprovar a inexistência da hipossuficiência econômica.

O dano moral decorre da frustração e do constrangimento suportados pelo consumidor em razão de práticas abusivas, sendo devida a indenização quando verificada a lesão extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, III, IV e VI, 7º, parágrafo único, 14, 35 e 51, IV; CPC, art. 99, § 3

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
FLAVIA ALESSANDRA ELIAS DE MELO e CORPORACAO UNICREDITOS AGENCIAMENTO LTDA.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual com restituição de valores pagos c/c danos morais, que
ROSANGELA FERREIRA VIEIRA
move em face de
FLAVIA ALESSANDRA ELIAS DE MELO
e
CORPORACAO UNICREDITOS AGENCIAMENTO LTDA.
, julgou procedente a ação para

a) declarar rescindido, por culpa exclusiva das rés, o contrato celebrado entre as partes;

b) condenar as rés, de maneira solidária, à devolução imediata dos valores pagos, com correção monetária (INPC) desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a serem apurados em liquidação de sentença;

c) condenar as rés, de maneira solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária (INPC), desde o arbitramento e juros de 1% ao mês contados da citação;

d) condenar as rés ao pagamento das custas judiciais, das despesas processuais e da verba honorária, que fixou em 20% do valor da condenação.

Recurso de FLAVIA ALESSANDRA ELIAS DE MELO (Id. 262035763): A apelante sustenta que a decisão interpretou equivocadamente o objeto contratual, pois os serviços prestados referem-se à intermediação para a busca de cartas de crédito contempladas, e não à venda direta dessas cartas.

Afirma que a recorrida possuía pleno conhecimento do contrato e que não havia vício de consentimento, bem como alega a ausência de provas que demonstrem engano ou omissão na contratação.

Requer a exclusão de sua responsabilidade solidária, ao argumento de que atuou apenas como intermediadora, sem poder de gestão sobre os valores pagos, que foram destinados à empresa Unicred e impugna a concessão da justiça gratuita à recorrida, por falta de comprovação de hipossuficiência.

Contesta a condenação por danos morais, sustentando que não houve conduta ilícita e que a insatisfação da recorrida decorreu de sua própria interpretação equivocada do contrato e, caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor da indenização para R$ 500,00.

Recurso de CORPORACAO UNICREDITOS AGENCIAMENTO LTDA. (Id. 262035766): Alega que a sentença desconsiderou a real natureza do contrato, que se refere à intermediação para busca de cartas de crédito contempladas, e não à venda direta dessas cartas e que a recorrida teve pleno conhecimento das condições contratuais e que não há qualquer vício de consentimento.

Reforça que a recorrida assinou o contrato voluntariamente, após receber todas as informações necessárias, e que a alegação de desconhecimento não se sustenta, bem com impugna a concessão da justiça gratuita, argumentando que a recorrida não demonstrou hipossuficiência econômica, pois dispunha de recursos para contratar os serviços.

Assevera pela inexistência de danos morais, porquanto requer seja afastada a condenação e, subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização.

Sustenta, ainda, que não pode ser responsabilizada solidariamente, pois atuou apenas como intermediadora, sem qualquer ingerência sobre os valores pagos, que foram destinados à empresa administradora das cartas.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 262035769 e Id. 262035770).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se o contrato firmado entre as partes se caracteriza como uma intermediação para a busca de cartas de crédito contempladas, como sustentam as rés, ou se houve omissão e engano na oferta do serviço, induzindo a autora a erro, justificando a rescisão contratual com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. Além disso, discute-se a responsabilidade solidária das rés e a concessão da justiça gratuita à autora.

Do exame, extrai-se que é caso de desprovimento dos recursos, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

A relação jurídica sob exame é de consumo, incidindo a legislação específica, qual seja o Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), dada a caracterização da autora como consumidora (artigo 2º) e das requeridas como fornecedoras de serviço (artigo 3º, § 2º).

Dentre os direitos básicos do consumidor, destacam-se a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6º, III), a proteção contra publicidade enganosa e práticas abusivas (art. 6º, IV) e a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais (art. 6º, V).

No caso, restou comprovado que as requeridas não forneceram informações claras sobre os reais termos do serviço contratado, tendo induzido a autora a erro ao prometer contemplação imediata e valores de pagamento inferiores relativamente a uma carta de crédito contemplada, o que não ocorreu. Tal conduta, além de caracterizar prática abusiva, configura vício de consentimento por erro decorrente de informações enganosas, imprecisas ou omissas, aptas a violar os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

O vício de consentimento em contratos de consumo sujeita a avença à sanção de nulidade relativa, consoante previsão do art. 51, IV, do CDC, que declara nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

As requeridas, em suas robustas defesas, alegam que o contrato estava redigido de forma clara e objetiva, explicitando que se tratava de serviço de intermediação para busca de cartas contempladas, sem compromisso de contemplação em prazo certo, bem como constando diversos alertas de que eventual carta "contemplada" não era objeto da contratação.

Entretanto, ao examinar os elementos probatórios, em especial os termos do contrato juntado aos autos, não se vislumbra qualquer menção expressa quanto à real forma de contemplação, mas apenas breves referências genéricas, sem explicações detalhadas acessíveis a um consumidor leigo ou minimamente esclarecido. Em contrapartida, as manifestações da autora e demais elementos probatórios indicam que as requeridas divulgaram a promessa de contemplação imediata ou em curto prazo.

Assim, diante da falta de informação clara e precisa sobre a efetiva sistemática do contrato, segundo a qual a "contemplação" ficaria a cargo de posterior negociação com terceiros (administradoras de consórcio/instituições financeiras), sem qualquer garantia de valores ou prazos, é evidente que a autora foi levada a erro substancial sobre o objeto contratual, justificando a rescisão da avença por vício no consentimento.

Nos termos do artigo 35 do CDC, a rescisão do contrato importa no dever de restituição imediata de quantia eventualmente antecipada e na impossibilidade de cobrança de quaisquer valores a esse título, em respeito ao princípio da reparação integral.

Portanto, deve ser mantida a rescisão contratual decretada na sentença, bem como a condenação das requeridas à devolução imediata dos valores pagos pela autora, com correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por outro lado, a respeito da responsabilidade solidária, a legislação consumerista adotou a teoria do risco da atividade, consagrada no art. 14, que isenta o fornecedor de responsabilidade somente quando inexiste defeito na prestação do serviço ou quando comprovar uma das causas legais de exclusão.

Na hipótese, as requeridas não lograram êxito em afastar os elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva, notadamente a existência do defeito na prestação do serviço, consistente na deficiente transmissão de informações sobre a real forma de operacionalização do negócio intermediado.

Nesse contexto, incide a regra da solidariedade passiva entre os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, que não distingue ou excepciona a aplicação da norma a depender da posição ocupada pelo agente na cadeia de fornecimento (fornecedor direto, intermediador, representante comercial, entre outros).

Desse modo, não comporta acolhida a arguição da requerida FLÁVIA no sentido de que sua condição de mera representante comercial subordinada da UNICRED a exclui da responsabilização solidária. Ao contrário, por integrar a cadeia de fornecimento na fase de oferta e divulgação do serviço, tendo, inclusive, firmado o contrato em nome das rés, deve responder solidariamente pelos vícios e defeitos verificados.

Além disso, nota-se que as requeridas impugnaram concessão do benefício da gratuidade judiciária à autora.

Acerca da matéria, a hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, será presumida mediante simples afirmação da parte interessada, comprovada por declaração ou documentos que evidenciem seu estado de pobreza e, assim, cabe à parte contrária, neste caso as recorrentes, comprovar que a declaração prestada é inverídica.

As requeridas limitaram-se a apontar as parcelas pagas no contrato como indício de capacidade econômico-financeira da autora, sem, contudo, apresentar prova cabal em contrário, a exemplo de extratos bancários, declarações de patrimônio e rendimentos.

O fato de a autora ter liquidado algumas parcelas do contrato não descaracteriza a possibilidade de a mesma não dispor de recursos suficientes para suportar as custas do longo processo judicial, sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

Ademais, o benefício da justiça gratuita, de caráter eminentemente constitucional, destina-se a garantir a todos, indistintamente, o acesso à tutela jurisdicional do Estado.

Enfim, ausentes elementos probatórios eficazes a desconstituir a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência da autora, confirmando-se sua situação de necessidade, os quais incumbia às recorrentes produzirem, a decisão que deferiu o benefício da gratuidade judiciária deve ser mantida.

Por fim, em matéria de responsabilidade civil, o dano moral, em conformidade com a jurisprudência mais atual, constitui-se em lesão de ordem extrapatrimonial causada pela ofensa de bem juridicamente tutelado, independentemente da ocorrência concomitante de prejuízos patrimoniais.

No âmbito das relações de consumo, é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos morais individuais, consoante o disposto no art. 6º, VI, do CDC.

A análise dos autos revela que a conduta das requeridas, induzindo a autora a contratar o serviço sob a falsa premissa de contemplação imediata de carta de consórcio, com pagamentos inferiores ao valor real, acarretou evidente constrangimento e frustração na esfera íntima da requerente, configurando, portanto, dano extrapatrimonial indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença a título de compensação pelo dano moral não se mostra desarrazoado ou excessivo, estando em consonância com as circunstâncias do caso concreto, em especial a condição econômica das partes e o grau de reprovabilidade da conduta das requeridas, revestida de intenso desrespeito aos direitos básicos do consumidor de receber informações claras e precisas, bem como de não ser vítima de práticas abusivas ou enganosas.

De rigor, portanto, a manutenção da indenização por danos morais no valor fixado na sentença, porquanto atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na respectiva quantificação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025